Tribunal: TJMT
Processo: 1038869-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038869-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (AGRAVADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (AGRAVADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. ICMS. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO INDEVIDA DE JUROS MORATÓRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada, limitando-a a 100% do valor do ICMS devido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre
(i)
a suposta natureza confiscatória da multa punitiva de 60% prevista no art. 47-E, I, “a”, da Lei Estadual no 7.098/98, e
(ii)
a legalidade da inclusão dos juros moratórios na base de cálculo da referida penalidade.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736090 (Tema 863), fixou entendimento de que multas tributárias qualificadas superiores a 100% do tributo podem configurar confisco, limitando-as a esse percentual, ou até 150% em casos de reincidência.
4. A multa estadual de 60% não é confiscatória, por situar-se dentro dos limites de razoabilidade fixados pelo STF.

5. Todavia, a legislação mato-grossense (Lei no 7.098/98, art. 47-E, §12) determina que a base de cálculo da multa seja o valor do imposto apenas corrigido monetariamente, não incluindo juros moratórios.
6. A inclusão dos juros na base de cálculo da penalidade não encontra amparo legal e deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A multa punitiva de 60% prevista no art. 47-E, I, ‘a’, da Lei Estadual no 7.098/98 não possui caráter confiscatório, por situar-se dentro dos limites de razoabilidade fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A base de cálculo da multa deve compreender apenas o valor do tributo devidamente corrigido monetariamente, sem inclusão dos juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 47-E e §12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 736090, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024 (Tema 863).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães-MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0001644-06.2012.8.11.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por MARA GRASEL para reconhecer o caráter confiscatório da multa tributária aplicada, determinando sua limitação ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do ICMS devido.

Aduz que a multa aplicada, prevista no art. 47-E, I, “a”, da Lei n.o 7.098/98, não possui caráter confiscatório, eis que é inferior ao valor atualizado do tributo.

Sustenta que, o cálculo da multa ocorreu conforme a legislação estadual vigente, que permite e determina que elas sejam aplicadas sem prejuízo da correção monetária e dos juros devidos em caso de inadimplemento.

Argumenta que, o cálculo da multa levou em consideração os juros e correção nos exatos termos da legislação vigente, sendo o valor originário dos tributos somado aos juros calculados para o período, resultando na base de cálculo para aplicação da multa.

Assevera que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que a cobrança simultânea de multa e juros de mora não configura
bis in idem
, uma vez que possuem naturezas diversas.

Assegura que, o cálculo da multa levou em consideração os juros e correção, nos exatos termos da legislação vigente.

Pontua que, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a inexistência do caráter confiscatório da multa aplicada, mantendo-se a CDA integralmente hígida.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnar pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães-MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0001644-06.2012.8.11.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por MARA GRASEL para reconhecer o caráter confiscatório da multa tributária aplicada, determinando sua limitação ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do ICMS devido.

A controvérsia cinge-se à análise do caráter confiscatório da multa tributária aplicada pelo Estado de Mato Grosso na Certidão de Dívida Ativa no 20126874.

Pela análise da CDA é possível observar que
a penalidade aplicada ao contribuinte é a descrita no artigo 47-E, I, "a" da Lei n.o 7098/98, a qual prevê multa punitiva equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto, como cito:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)

I -
infrações relativas ao recolhimento do imposto:

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal -
multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto
; [...]”

Sobre o assunto, sabe-se que
o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso paradigma RE 736090 sob a sistemática de repercussão geral (Tema 863) firmou entendimento no sentido de que,
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”

A propósito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No mesmo sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Destarte, a multa punitiva prevista na legislação estadual aplicada ao agravado não possui caráter confiscatório em si, uma vez que o seu percentual (60%) está dentro dos limites considerados razoáveis pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em relação a base de cálculo da penalidade a Fazenda Pública Estadual sustenta que o cálculo foi realizado conforme autoriza a legislação estadual, a qual supostamente permitiria a aplicação da multa sobre o valor do tributo acrescido de juros e correção monetária, resultando na seguinte operação:

“VALOR DEVIDO EM 31/01/2011: R$ 308.385,10

VALOR CORRIGIDO PARA 11/2025 (A): R$ 308.385,10

JUROS (B): R$ 586.410,50

SOMATÓRIO (A+B): R$ 894.795,60

MULTA 60% (C) SOBRE (A+B): R$ 536.877,36

TOTAL DEVIDO (A+B+C): R$ 1.431.672,96

Ocorre, todavia que, o § 12 do artigo 47-E da Lei Estadual n.o 7098/98, estabelece que as multas punitivas devem ter como base de cálculo o valor do imposto somente corrigido monetariamente, nada mencionando acerca da inclusão dos juros moratorios.

Vejamos a legislação:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)

I -
infrações relativas ao recolhimento do imposto:

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;

[...]

§ 12
As multas previstas neste artigo
, não expressas em UPF/MT,
serão calculadas sobre os respectivos valores básicos corrigidos monetariamente
. [...]”.

Frisa-se que a referida legislação estadual não prevê a possibilidade dos juros moratórios integrarem a base de cálculo da multa punitiva, como afirma a parte ora recorrente.

Outrossim, observa-se que o § 2o do artigo 47-E da Lei n.o 7098/98 citado no recurso de agravo de instrumento
(“§ 2o O tratamento tributário previsto neste artigo não exclui a aplicação de juros de mora e de correção monetária, até a quitação do crédito tributário”
– Id. 326538862 – pág. 6) não corresponde ao real dispositivo de lei que assim dispõe:
"§ 2o A aplicação das penalidades previstas neste artigo deve ser feita sem prejuízo da exigência do imposto em instrumento constitutivo do crédito tributário".

Além disso, ressalta-se que as jurisprudências citadas nas razões do agravo de instrumento são do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), as quais não se aplicam ao caso dos autos, pois naquela Unidade Federativa a legislação prevê expressamente que a base de cálculo da multa punitiva é o valor do imposto corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios (art. 85, § 9°, cumulado com artigo 96, ambos da Lei Estadual de São Paulo n.o 6374/1989). Tal previsão não encontra correspondência na legislação do Estado de Mato Grosso, o que torna inaplicáveis os precedentes invocados pelo agravante.

Quanto ao argumento do agravante de que a jurisprudência do STJ admite a cobrança simultânea de multa e juros de mora, por possuírem naturezas diversas, cumpre esclarecer que tal entendimento não autoriza que os juros integrem a base de cálculo da multa, mas apenas que ambos podem ser cobrados simultaneamente, cada qual com sua base de cálculo própria.

Tem-se, portanto que, na hipótese, mostra-se inadequada a metodologia de cálculo adotada pelo Estado, ao incluir os juros na base de cálculo da multa, procedimento não autorizado pela legislação estadual.

Assim, entendo que a decisão agravada merece reforma parcial, não para reconhecer o caráter confiscatório da multa em si, mas para estabelecer que sua base de cálculo seja apenas o valor do tributo corrigido monetariamente, conforme previsto na legislação estadual, sem a inclusão dos juros moratórios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reconhecer a licitude da multa punitiva de 60% prevista no artigo 47-E, I, "a" da Lei n.o 7098/98, determinando, contudo, que sua base de cálculo seja apenas o valor do tributo corrigido monetariamente, sem a inclusão dos juros moratórios, devendo o Estado apresentar a CDA com cálculo do débito em conformidade com esta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026